Tribunal: TJBA
Processo: 0003228-05.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0003228-05.2020.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE MILTON CORDEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTES PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO II, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA EXISTÊNCIA DO CRIME ATRAVÉS DO LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DOS RECORRENTES. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INADMISSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. IMPERIOSA SUBMISSÃO DOS ACUSADOS A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

1. No caso
sub judice
, a materialidade do delito está comprovada através do
Relatório Médico (Id. 74884388) e do
Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id.
74884388)
, concluindo
que a vítima possuía “
04 feridas suturadas, localizadas na cabeça (01 na região frontal, medindo 8em de comprimento; 01 na região parietal, medindo 7em de comprimento; 01 na região frontotemporal esquerda, medindo 14cm de comprimento; 01 na

região bucinadora-auricular esquerda, medindo 12cm de comprimento); curativo no membro superior esquerdo; múltiplas escoriações na região dorsal do tórax e abdômen)”.
Por seu turno, da análise dos autos, vislumbram-se indícios suficientes da autoria delitiva, conforme se extrai da prova oral produzida em Juízo, notadamente, as declarações da vítima
Edmilson Bispo dos Santos e depoimentos testemunhais.

2. N
ão merece prosperar a pretensão dos Recorrentes, no sentido de obtenção da absolvição sumária, decorrente do reconhecimento da legítima defesa putativa, uma vez que somente diante de prova inequívoca é que não se admite a submissão da matéria à análise e debate pelo Tribunal Popular, e no caso vertente, existem robustos indícios de que os Recorrentes praticaram a conduta delitiva que lhes foi imputada na denúncia, constituindo-se, outrossim, a decisão de pronúncia um juízo de admissibilidade da acusação, de caráter processual, reservando-se a apreciação e decisão acerca do fato criminoso ao Tribunal do Júri.

3. D
escabida a tese de legítima defesa putativa suscitada, já que para o acolhimento da pretensão esposada pelos Recorrentes é indispensável a comprovação cabal, extreme de dúvidas, sob pena de se subtrair dos jurados, indevidamente, a competência que lhes é assegurada pela Constituição Federal.

4. Inviável o pleito de desclassificação
do crime de homicídio qualificado tentado para lesão corporal,
haja vista que, i
n casu
, os argumentos defensivos não encontram respaldo no quanto apurado, na fase de formação da culpa, reservando-se
ao Tribunal do Júri, órgão, constitucionalmente, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o exame aprofundado da matéria.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
00003228-05.2020.8.05.0248,
da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Serrinha-BA, em que figuram, como Recorrentes,
JOSÉ MILTON CORDEIRO DOS SANTOS e JACKSON DE ALMEIDA PRAXEDES
, e Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador, .